Tribunal: STJ
Processo: 0800793-29.2019.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650634 - MS(2024/0175495-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARLENE DE SOUZA
ADVOGADOS
: SHÊNIA MARIA RENAUD VIDAL - MS004523B
LARISSA MARTINS GONÇALVES - MS024036
CARLOS ALBERTO PAEL FARIAS - MS020136
AGRAVADO
: CCB
BRASIL

CREDITO
FINANCIAMENTOS
E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES - SP195084
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
INTERES.
: PRIMOS & PRIMOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESERÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVANTE
DE
RECOLHIMENTO.
INTIMAÇÃO
PARA
SANEAMENTO DO VÍCIO NÃO ATENDIDA. COMPROVANTE DE
PAGAMENTO JUNTADO FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a
comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas
processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia
de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e,
também, não é possível a juntada extemporânea dos documentos
aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a
incidência do instituto da preclusão consumativa.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55108245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c8731be-396a-4f61-bee3-9c3fab81d170

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55108245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c8731be-396a-4f61-bee3-9c3fab81d170

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650634 - MS(2024/0175495-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARLENE DE SOUZA
ADVOGADOS
: SHÊNIA MARIA RENAUD VIDAL - MS004523B
LARISSA MARTINS GONÇALVES - MS024036
CARLOS ALBERTO PAEL FARIAS - MS020136
AGRAVADO
: CCB
BRASIL

CREDITO
FINANCIAMENTOS
E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES - SP195084
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
INTERES.
: PRIMOS & PRIMOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESERÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVANTE
DE
RECOLHIMENTO.
INTIMAÇÃO
PARA
SANEAMENTO DO VÍCIO NÃO ATENDIDA. COMPROVANTE DE
PAGAMENTO JUNTADO FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a
comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas
processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia
de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e,
também, não é possível a juntada extemporânea dos documentos
aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a
incidência do instituto da preclusão consumativa.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARLENE DE
SOUZA (MARLENE) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre, tendo em vista a
sua deserção.
Documento eletrônico VDA54830835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:50
Código de Controle do Documento: 4cc3c005-6479-4da3-a8a2-1bd42c24e86f

Nas razões do agravo, MARLENE alegou ter recolhido a complementação
do preparo necessário ao conhecimento do recurso especial no prazo concedido, que,
embora o comprovante tenha sido juntado em data posterior, serviu apenas para
ratificar a informação certificada pelo próprio sistema do TJMS e constante nos autos
de que o pagamento da guia Funjex foi realizado no prazo concedido.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece provimento.
No caso, não houve comprovação do recolhimento da Guia FUNJECC (e-
STJ, fl. 688).
Intimada a recolher o valor, no prazo de 5 dias, MARELENE apresentou o
comprovante extemporaneamente, conforme certificado às fls. 702.
O TJMS não admitiu o apelo nobre com base nos seguintes fundamentos:

Todavia, a parte recorrente, após intimada para complementar o
preparo, o fez de forma extemporânea, conforme certidão de f. 84,
verbis:

"CERTIFICO, para os devidos fins, que a parte recorrente
apresentou o recolhimento da guia FUNJECC (p. 76-78)
adimplido no prazo determinado para complementação,
no entanto, a sua respectiva comprovação no incidente
ocorreu extemporaneamente, haja vista que efetivou-se
na data de
enquanto o prazo ofertado a partir
05/03/2024,
do despacho de p. 70 findou em
"
09/02/2024.

Salienta-se que, de acordo com as normas específicas, na
interposição de REsp ou RE, exige-se o recolhimento de 02 (duas)
guias:

taxa judiciária (guia Funjecc) no valor de 3 UFERMS,
1)
prevista no § 1o,
o da Lei estadual n.o 3.779, de 11
art. 6
de novembro de 2009;
,
2) custas judiciais (GRU) - para Recurso Especial
prevista no
o da Resolução
n.o 2, de 1o de
art. 2
STJ/GP
fevereiro de 2017 e, - para Recurso Extraordinário,
prevista na Resolução 581, de 08 de junho de 2016, nos
valores especificados nas referidas normas.

Na espécie,
(f. 70),
a despeito de regularmente intimada
a parte
recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo no
. Logo, independentemente da presença ou não das
prazo estipulado
condições recursais
requisitos intrínsecos, constata-se que o
e/ou
Documento eletrônico VDA54830835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:50
Código de Controle do Documento: 4cc3c005-6479-4da3-a8a2-1bd42c24e86f

recurso não merece prosperar já pela ausência de pressuposto
qual seja, o
genérico extrínseco de admissibilidade recursal,
recolhimento preparo no prazo legal.
[...]
A consequência é que ante a ausência de preparo regular, a
insurgência deduzida nas razões do especial não pode sequer ser
apreciada. O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento
firmado no sentido de que há deserção quando o comprovante de
, face ao princípio
pagamento for anexado fora do lapso temporal
face ao princípio da preclusão temporal, veja-
da preclusão temporal
se:
[...]
À vista disso, imperioso reconhecer que, independentemente do
ângulo de análise, o reclamo esbarra em impeditivo formais e não
supera todas as exigências legais em sede de juízo de prelibação, de
forma que seu prosseguimento deve ser obstaculizado (e-STJ, fls.
).
704/705

Nas razões do agravo, MARLENE alegou ter recolhido a complementação
do preparo do recurso especial no prazo concedido, que, embora o comprovante tenha
sido juntado em data posterior, serviu apenas para ratificar a informação certificada
pelo próprio sistema do TJMS e constante nos autos de que o pagamento da guia
Funjex foi realizado no prazo concedido.
Com relação ao tema, esta Corte Superior possui firme o entendimento no
sentido de que O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de
interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação
(AgInt no
posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.872.212/SP,
em
DJe de
.
23/6/2022,
28/6/2022)
Com efeito, é deserto o recurso no caso de não recolhimento do preparo
após a devida intimação da parte, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do
prazo.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO APÓS
INTIMAÇÃO. DESERÇÃO.
[...]
2. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar
acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos
comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento
de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes.
[...]
4. É deserto o recurso que, mesmo após a intimação da parte para
regularizar o preparo, não o faz devidamente. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54830835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:50
Código de Controle do Documento: 4cc3c005-6479-4da3-a8a2-1bd42c24e86f

5. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de
interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo
inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento
tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.
6. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra NANCY
AREsp n. 2.294.144/SP,
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de

14/6/2023 – sem destaque no
original)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
DESERÇÃO CONFIGURADA.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 187/STF.
PROVIDO.
1. Não instruído o recurso com o comprovante regular de
preparo, bem como não atendida a intimação regularmente
efetuada para sanear o vício, com o recolhimento em dobro das
custas, na forma do § 4o,
do Código de Processo Civil, é
art. 1.007
deserto o recurso interposto.
2. "É imprescindível a comprovação do preparo mediante a
juntada das guias de recolhimento e dos respectivos
comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no
que se refere a numeração dos códigos de barras" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.039.769/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
23/5/2022,
25/5/2022)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL
AREsp n. 2.161.568/RN,
GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de

18/5/2023 – sem destaque no
original)

O descumprimento da determinação, tal como ocorreu nos autos, enseja o
não conhecimento do recurso, com a incidência da Súmula n. 187 do STJ, em virtude
da preclusão consumativa.
Com efeito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a
comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas processuais.
Impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de
interposição dele, sob pena de deserção e, também, não é possível a juntada
extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em
vista a incidência do instituto da preclusão consumativa.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU
DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
Documento eletrônico VDA54830835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:50
Código de Controle do Documento: 4cc3c005-6479-4da3-a8a2-1bd42c24e86f

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a
deserção do recurso (
, quando a parte recorrente,
Súmula 187/STJ)
mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo
concedido.
[...]
2. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento
extemporâneo, em razão da preclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp n. 2.164.501/GO,
Quarta Turma, DJe de 10/3/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. [...] PRAZO RECURSAL. [...]
AGRAVO INTEMPESTIVO. RECURSO ESPECIAL. GUIA DE
RECOLHIMENTO (GRU). AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DESPACHO.
PETIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. [...]
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de
recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento no ato da
interposição do especial, sob pena de deserção.
4. Ocorre a preclusão temporal se a petição apresentada para o
saneamento de vício de preparo não obedece ao prazo assinalado
no despacho que determinou a sua regularização.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 1.942.027/MG,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de

25/5/2022 – sem destaque no
original)

Nessas condições,
do agravo para

CONHEÇO
NÃO CONHECER do
recurso especial.
em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
MAJORO
sucumbenciais fixados em desfavor de MARLENE, na forma do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54830835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:50
Código de Controle do Documento: 4cc3c005-6479-4da3-a8a2-1bd42c24e86f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.650.634 / MS
Número Registro: 2024/0175495-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08007932920198120001 0800793292019812000150003 8007932920198120001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARLENE DE SOUZA
ADVOGADOS : SHÊNIA MARIA RENAUD VIDAL - MS004523B
LARISSA MARTINS GONÇALVES - MS024036
CARLOS ALBERTO PAEL FARIAS - MS020136
AGRAVADO
: CCB BRASIL
CREDITO FINANCIAMENTOS E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES - SP195084
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
INTERES.
: PRIMOS & PRIMOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55075782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:30
Código de Controle do Documento: 0d815ec5-b9e6-4868-8008-3f359297a94b

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:30
Código de Controle do Documento: 0d815ec5-b9e6-4868-8008-3f359297a94b